Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.

2. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

3. No caso concreto, o valor bloqueado na conta corrente do devedor é oriundo de proventos de aposentadoria destinados ao seu sustento e deve ser liberado.

4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.